Tribunal: TJSP
Processo: 1005467-69.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005467-69.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de
Barueri, em que é embargante BV LEASING - ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A, é embargada ARIANE LAURA DA SILVA MAIA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005467-69.2019.8.26.0068/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005467-69.2019.8.26.0068/50000
EMBARGANTE
BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A.
EMBARGADA
Ariane Laura da Silva Maia
VOTO No 38.965
EMENTA-
Embargos
de
declaração.
Inocorrência do vício alegado pela recorrente.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação revisional de contrato de
arrendamento mercantil, deu provimento à apelação da autora.
A embargante afirma que o acórdão foi omisso
quanto ao pedido de compensação.
Assim, ela assevera que “considerando que as
tarifas estão diluídas no contrato ao longo das prestações contratadas, o
pagamento parcial do contrato importa necessariamente no pagamento
parcial das tarifas, o que importa num enriquecimento sem causa da parte
autora”
É o relatório
Como se confere a fls. 54, na contestação a ora
recorrente pediu, de fato, que fosse “autorizada a compensação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005467-69.2019.8.26.0068/50000 -Voto no
3
eventuais valores a serem repetidos com o saldo devedor das parcelas” na
hipótese de procedência do pleito da autora.
Entretanto, a embargante deixou de apresentar
pedido de mesmo teor ao responder a apelação da autora, razão pela qual
não havia de esperar que o acórdão se manifestasse sobre esse ponto.
De todo modo, a particularidade de o acórdão
nada ter disposto a respeito não importou em dizer que negara aquela
providência.
Realmente, compensação entre débitos é matéria
a ser decidida na fase de execução, assim só não devendo ocorrer quando
a sentença ou o acórdão tenha de antemão negado tal medida.
Logo, seja por um motivo seja pelo outro, não se
há dizer que houve omissão a ser agora sanada.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR